Tribunal: TJMT
Processo: 1025181-65.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025181-65.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ADRIANE RIBEIRO DA ROCHA SANTOS - CPF: 010.534.101-07 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0039-40 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1025181-65.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Comarca de Várzea Grande

Parte Recorrente:
ADRIANE RIBEIRO DA ROCHA SANTOS

Parte Recorrida:
Natura Cosméticos S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta: 48

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE REVENDA DE MERCADORIAS – PRODUTOS RECEBIDOS PELA PARTE AUTORA – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória por meio da qual a parte autora postula a declaração de inexistência de três dívidas, totalizando o valor de R$ 545,16 (quinhentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos), por inscrições que alega serem indevidas de seu nome em órgãos de proteção ao crédito e consequente indenização por danos morais.

2.

A Recorrente narra que, após muita insistência da promotora de venda da Ré, firmou contrato de compra de produtos, com o preenchimento e assinatura de ficha cadastral, todavia, aqueles nunca foram entregues em seu endereço.

3.

A empresa Natura, em sua defesa, trouxe aos autos ficha cadastral, cópia do RG da Autora, consulta de pedidos (ID. 121215520), histórico de cobranças (ID. 121215521), cópia das
notas fiscais de números 026.804.742, 027.404.849 e 027.510.192
, com a descrição e valores dos cosméticos adquiridos e canhoto de recebimento dos produtos devidamente assinado pela parte Demandante, datado de 14/11/2020 (ID. 121215522).

4.

Sentença meritória de improcedência dos pedidos iniciais, que reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais e contraposto (ID. 121215530).

5.

Em suas razões recursais, a parte Autora defende a reforma da sentença, sustentando que não recebeu qualquer cosmético objeto do pedido realizado, sem, contudo, impugnar o canhoto de recebimento da mercadoria assinado por ela.

6.

Da análise dos autos, vê-se que a parte Autora não nega a existência de relação jurídica com a Ré, limitando-se a dizer que apenas não recebeu os produtos adquiridos, de modo que as negativações no rol de maus pagadores seriam ilegítimas.

7.

No entanto, os documentos apresentados pela empresa Requerida demonstram que a Demandante recebeu os cosméticos descritos nas notas fiscais de números 026.804.742, 027.404.849 e 027.510.192, uma vez que há comprovante de entrega devidamente assinado por ela.

8.

Registre-se que a Reclamante não impugna o canhoto com sua assinatura, alegando apenas, em sua réplica, que não consta assinatura no termo de entrega dos produtos (ID. 121215529, pág. 5).

9.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Turma Recursal, a exemplo do julgamento dos Recursos de n.

1036874-83.2020.8.11.0001
, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Publicado no DJE 23/09/2021, e 1014961-11.2021.8.11.0001, Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Publicado no DJE 13/05/2022.

10.

Assim, a Reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar documento devidamente assinado pela Consumidora, a fim de atestar o recebimento dos produtos comprados e a regularidade da cobrança das dívidas levadas a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

11.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa da consumidora em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a condenação ao pagamento das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

12.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

14.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022